Tribunal: STF
Processo: Rcl 75470
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 788 - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 848107) E AOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOSÉ DA SILVA em face de decisão (e-doc. 02, p. 259-260) da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, proferida nos autos do Processo nº 0004349-17.2015.4.01.3602, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte no Tema 788 - Repercussão Geral (ARE 848107), bem como inobservado dispositivos constitucionais (arts. 5º, XXXV, e 93, inciso IX, CF).

2. O Processo nº 0004349-17.2015.4.01.3602 (e-doc. 02, p. 6-18) trata-se de “Ação de Desaposentação com pedido subsidiário de repetição de indébito” movida pelo reclamante em face do Instituto Nacional do Seguro Social. 

3. A sentença (e-doc. 02, p. 94-97) foi pela improcedência dos pedidos. Os embargos de declaração (e-doc. 02, p. 101-113) opostos foram rejeitados (e-doc. 02, p. 129-131).

4. Ao recurso interposto (e-doc. 02, p. 134-143) foi negado provimento, mantendo-se a sentença, em acórdão (e-doc. 02, p. 163-166) cujos trechos são abaixo transcritos:

PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 
1. Trata-se de recurso do Autor contra sentença de improcedência do pedido de desaposentação, a fim de aproveitar o recolhimento de contribuição após a aposentadoria obtida a fim de obter, por conseguinte, nova aposentadoria com somatório de todas as suas contribuições. 
2. A questão da ilegalidade da desaposentação foi sedimentada pelo STF, ao julgar o RE 661.256 (Tema 503), entendimento posteriormente seguido pelo STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.334.488 (Tema 563), em que entendeu-se que no RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias; Assim, não há, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional, com base no princípio da solidariedade, insculpido no artigo 3º, I, da CF, a regra do artigo 18, § 2º, da Lei 8.231/91. 
Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 
1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 
2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 
3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC). 
3. Assim, a tese de renúncia à aposentadoria não foi acolhida, pois em verdade se trataria de uma substituição de aposentadoria, o que não tem amparo legal. 
4. Recurso do autor conhecido mas não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 
7. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A cobrança, entretanto, resta suspensa por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 
Marllon Sousa 
Juiz Federal Titular da 3º Relatoria da Turma Recursal da SJMT
(e-doc. 02, p. 163-166, grifo nosso) 

5. Os embargos de declaração (e-doc. 02, p. 173-178) opostos foram rejeitados (e-doc. 02, p. 185-190). Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 213-227), bem como Incidente de Uniformização de Jurisprudência (e-doc. 02, p. 194-211). 
6. Em decisão monocrática (e-doc. 02, p. 230-231), ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência negou-se seguimento e o recurso extraordinário não foi conhecido, o que foi objeto de agravos internos (e-doc. 02, p. 233-242 e p. 243-254, respectivamente).

7. Aos agravos internos, a 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso negou provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 259-260) cujos trechos são abaixo transcritos:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001
Passa-se ao Voto-Ementa. 
VOTO-EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL QUE NÃO ADMITIU INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal, a qual não admitiu incidente de uniformização de jurisprudência nem Recurso Extraordinário, restando clara a intenção de discutir a matéria. 
    2. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 
I - Trata-se de Incidente de Uniformização dirigido à Turma Nacional de Uniformização - TNU e, Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal - STF, ambos interpostos pela parte autora, com o escopo de questionar acórdão proferido pela TR/MT, que não proveu o pedido de Desaposentação. 
Decido. 
II - Quanto ao Pedido de Uniformização, passamos à analise. 
Conforme pontuado no acórdão combatido, o STF no RE 661256 (Tema 503/STF) e o STJ no Resp 1334488/SC (Tema 563/STJ) já pacificaram o assunto fixando a tese de que, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 
Desta feita, estando o acórdão recorrido em consonância com entendimento consolidado, NEGO SEGUIMENTO ao incidente nos termos do artigo 84, inciso IV do Resolução Consolidada PRESI n. 33/2021 (RIJEF/TR/TRU). 
III – Quanto ao Recurso Extraordinário, analisando as razões do RE, não se trata de divergência de interpretação da Constituição da República ou da Lei, mas de simples rediscussão da matéria debatida nos autos, que é insuscetível de ser levada às vias extraordinárias (Súmula 279 STF). 
Importante lembrar também, que o RE é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, não basta a inconformidade com a decisão (vício genérico), mas sim, vício específico, neste consubstanciado na violação à CF. 
Pelo exposto, NEGO CONHECIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. 
IV - Intimem-se. 

1. Nas razões apresentadas pela agravante, não se vislumbra motivação idônea apta a modificar o entendimento anteriormente manifestado, e do qual este Relator comunga. 
2. Desta feita, apresento o processo em mesa para apreciação pelos demais Relatores. 
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes da 1ª Turma Recursal da SJMT, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Juiz Federal Relator, proferido sob a forma de Voto-Ementa. Verificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para cumprimento do acórdão, após baixa na Distribuição. 
[...]
(e-doc. 02, p. 259-260, grifo nosso)

8. De acordo com o reclamante, referido acórdão (e-doc. 02, p. 259-260) deve ser cassado pelos seguintes fundamentos:

1 - Violação ao art. 93, IX, da CF: A decisão reclamada é nula por ausência de fundamentação; 2 - Desrespeito ao art. 5º, XXXV, da CF: A negativa de prestação jurisdicional afronta o direito de acesso à justiça; 3 - Precedentes do STF: A jurisprudência desta Corte é clara ao exigir que todos os pedidos formulados sejam devidamente analisados, sob pena de nulidade (ARE 848.107/SP).
(e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)

9. Destaca que “a situação narrada configura evidente negativa de prestação jurisdicional, em flagrante afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal” vez que “as decisões da Turma Recursal reiteradamente ignoram o pedido subsidiário, concentrando-se em reafirmar a tese de vedação à desaposentação”(e-doc. 01, p. 6). Acrescenta:

No caso concreto, a omissão reiterada da Turma Recursal quanto ao pedido de repetição de indébito reproduz, de forma inequívoca, a situação debatida no RE 719.870/MG. (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)

10. Destaca que o acórdão da Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado, “sequer menciona o pedido de repetição de indébito, ignorando o fato de que o tema da desaposentação já havia sido solucionado na sentença e não foi objeto de impugnação no recurso. A ausência de análise configura decisão citra petita, nula por omissão” (e-doc. 01, p. 7).

11. Para o reclamante, 

Ao ignorar reiteradamente o pedido de repetição de indébito, a Turma Recursal cometeu um duplo erro: 
1. Omissão deliberada sobre questão essencial: O pedido subsidiário foi apresentado de forma expressa, fundamentado e reiterado em todas as oportunidades processuais. A negativa de análise revela descaso com o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 
2. Desvio de foco: A decisão concentra-se na desaposentação, que já havia sido julgada em primeira instância, desviando-se completamente do objeto do recurso.
(e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)

12. Considera que, “ao deixar de analisar o pedido subsidiário, a Turma Recursal privou o reclamante de exercer plenamente seu direito de defesa, tornando inócuas todas as tentativas de corrigir a omissão por meio de recursos processuais legítimos” (e-doc. 01, p. 11).

13. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pela Turma Recursal que ignoraram o pedido subsidiário” e a suspensão “do curso do processo originário até o julgamento definitivo desta reclamação” (e-doc. 01, p. 14-15).

14. No mérito, roga pela:

6. A procedência integral da presente reclamação, reconhecendo-se a flagrante negativa de prestação jurisdicional praticada pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente anulação das decisões proferidas por aquele órgão que ignoraram o pedido subsidiário de repetição de indébito; 
7. A determinação de que nova decisão seja proferida, observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e enfrentando devidamente o pedido subsidiário formulado pelo reclamante;
(e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)

15. Por fim, o reclamante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 14), apresentado declaração de hipossuficiência (e-doc. 10).

É o relatório. Decido.

16. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

17. Defiro o pedido de justiça gratuita, à vista do art. 99, §3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 10) juntada aos autos.
 
18. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

19. Em linhas gerais, o reclamante alega que a falta de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido subsidiário formulado na origem implica afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como violação ao assentado no Tema 788 - Repercussão Geral (ARE 848107) cujas tese e ementa são abaixo transcritas:

Tema 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.
Tese: O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
(grifo nosso)

Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.07.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 03.08.2023  PUBLIC 04.08.2023, grifo nosso)

20. Como se vê, no ARE 848107 (Tema 788 - RG) a controvérsia dizia respeito ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado de condenação penal, se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Naquela oportunidade, a esta Corte decidiu que, em razão do princípio da presunção de inocência, o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes.

21. Neste caso, a controvérsia na origem refere-se a pedido de desaposentação, bem com repetição de indébito, situações que em nada se aproximam do assentado no ARE 848107 (Tema 788 - RG).

22. A distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (termo inicial da pretensão executória de condenação penal) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (possível omissão judicial acerca de pedido subsidiário e argumento trazido em sede de recurso) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita (nesse sentido: Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).

23. No que diz respeito às alegações de violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, realço que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

24. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente